Tribunal: TJSP
Processo: 2160062-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2160062-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante IVAN GARCIA GOFFI, é embargado NEWTOM BARTHOLOMEU
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 2160062-82.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 2160062-82.2020.8.26.0000/
50000
Procedência:
Bauru
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.228)
Embargante:
Ivan Garcia Goffi
Embargado:
Newtom Bartholomeu dos Santos
Interessado:
São Paulo Previdência -Spprev
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA
VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Ivan Garcia Goffi opôs embargos de declaração
contra o acórdão que não conheceu o agravo tirado por
Newtom Bartholomeu dos Santos, diante de sua extemporaneidade.
Vislumbra omisso o decisum quanto ao tema da
litigância de má-fé e ao levantamento do efeito suspensivo.

É o relatório do necessário.

ED 2160062-82.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
3
VOTO:
2.
O acórdão hostilizado, acolhendo preliminar suscitada pelo ora embargante, reconheceu ser
intempestivo o agravo de instrumento, não conhecendo do
recurso.
O exame da suposta litigância de má-fé, assim
como das questões meritórias, tem por pressuposto lógico
o conhecimento recursal, obstando a declaração da
intempestividade do agravo a análise do tema.
Por outro lado, a decisão que concedeu o efeito
suspensivo, dado seu caráter provisório, manteve sua
eficácia apenas até a superveniência do julgamento do
agravo, sendo substituída pelo acórdão, como é próprio
das decisões liminares, mostrando-se desnecessária a
expressa referência a esse fato, em particular quando os
possíveis recursos sucessivos não possuem, em regra,
eficácia suspensiva.
3.
Desse
modo,
o
entendimento
desfiado
pelo
acórdão objeto não se mostra omisso, ausentes, pois,
defeitos a ensejar recurso declarativo, cuja função própria
é a de aclarar obscuridades do dictum do acórdão, ferir
questões
suscitadas
que,
indevidamente,
se
hajam
marginado, e retificar contradições internas da sentença
hostilizada
contudo, supostos dissensos entre o
que entendeu o acórdão e o que, na óptica da defesa,
deveria ter concluído seja a partir da prova produzida,
seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso de rejeitar
a impugnação aclaratória.
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeitam-se os

ED 2160062-82.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
4
embargos de declaração opostos por Ivan Garcia Goffi.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)